Tribunal: TJSP
Processo: 0050181-59.2011.8.26.0506
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001009803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0050181-59.2011.8.26.0506/50002, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO, são embargados
PAULO DE TARSO MELLO (E OUTROS(AS)), JOSE RENATO MORANDO DA
SILVA, PERCI GUZZO, OLGA KOTCHETKOFF HENRIQUES, REGINA MARIA
ALVES CARNEIRO, ZULIMAR CATARINA PRATES VERONEZI TELLES ALVES,
JOAO PAULO SOARES E OUTROS e VAGNER ALVES CARDOSO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente), ISABEL COGAN E FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0050181-59.2011.8.26.0506/50002 - Ribeirão Preto - VOTO No 2/7
VOTO No 17.988 (processo digital)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0050181-59.2011.8.26.0506/50002
No NA ORIGEM: 0050181-59.2011.8.26.0506
COMARCA: Ribeirão Preto (1a Vara de Fazenda Pública)
EMBARGANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO
PRETO
EMBARGADOS: PAULO DE TARSO MELLO E OUTROS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, BEM
COMO INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL.
PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA DEBATIDA NOS
AUTOS - CARÁTER INFRINGENTE REVELADO.
Se a parte não concorda com o resultado do julgamento, deve
buscar sua reforma pela via recursal adequada, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração
somente é cabível de forma excepcional, isto é, uma vez
constatada omissão ou contradição no julgado.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos. Trata-se de embargos de declaração opostos pela
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO (fls. 290/295)
em face do v. acordão de fls. 272/287 que, em atendimento a expediente da
E. Presidência da Seção de Direito Público, retificou o v. aresto anterior de
fls. 201/209, sem alteração do sentido do julgamento quanto aos recursos
voluntários e dando provimento ao reexame necessário, somente para
determinar a aplicação da Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas
quanto aos juros de mora.
Sustenta a Prefeitura, ora embargante, em suma, que na ADIN
2095312-76.2017.8.26.0000, o C. Órgão Especial desta E. Corte Bandeirante
declarou inconstitucional, com efeito 'ex tunc', toda a legislação municipal
que dava suporte normativo ao pagamento da gratificação denominada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0050181-59.2011.8.26.0506/50002 - Ribeirão Preto - VOTO No 3/7
“prêmio” incentivo” e seu respectivo adiantamento. Assim, requer a exclusão
da base de cálculo do adicional por tempo de serviço, o Prêmio Incentivo
LCM 406/94.
É o relatório.
Em primeiro lugar, observo que os presentes embargos de
declaração foram opostos contra v. acórdão proferido em 01.06.2020, ou
seja, na vigência do CPC/2015.
Apontam os embargos, na verdade, inconformismo com o v.
acórdão proferido, o qual deve ser objeto do recurso cabível para sua
reforma.
Em que pese o esforço de argumentação desenvolvido nas razões
dos presentes embargos, não existe no v. acórdão omissão, contradição,
obscuridade sobre pontos relevantes ou erro material (art. 1022, incisos I, II e
III do CPC/2015) que enseje a reparação do v. aresto nesta sede.
Todos os elementos essenciais para o deslinde da causa foram
examinados no v. aresto, de modo que não há que se falar o vício apontado.
O v. aresto limitou-se a, em atendimento a expediente da E.
Presidência da Seção de Direito Público (fls. 254/258), nos termos do art.
1.030, II do CPC/2015, retificar o v. aresto anterior de fls. 201/209, sem
alteração do sentido do julgamento, somente para determinar a aplicação da
Lei no 11.960/2009, a partir de sua vigência, apenas quanto aos juros de
mora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0050181-59.2011.8.26.0506/50002 - Ribeirão Preto - VOTO No 4/7
Em assim sendo, as questões trazidas pela Prefeitura, ora
embargante, nesta oportunidade, transbordam o enfoque do v. aresto
ora vergastado, o qual não padece de quaisquer vícios sanáveis em sede
de embargos declaratórios. Aliás, a devolução da Egrégia Presidência da
Seção de Direito Público foi específica, no que toca à manifestação sobre
os temas 810 do STF e 905 do STJ.
O v. acórdão foi expresso ao concluir que:
“Diante do exposto, pelo meu voto, retifico o v. acórdão de fls. 201/209,
para DAR PROVIMENTO ao reexame necessário, mantendo-se, no mais, o
provimento ao recurso dos autores e o desprovimento do recurso voluntário
da Municipalidade, nos termos acima indicados, apenas para que seja
observado que os juros e correção monetária serão calculados nos termos da
tese firmada pelo STF no RE 870.947/SE, com repercussão geral
reconhecida (Tema 810, do STF) e o que eventualmente venha a ser
definitivamente lá julgado, bem como no REsp n.o 1.495.146/MG, TEMA
905 do E. STJ. Haverá, assim, aplicação do IPCA-E para correção
monetária dos valores devidos, e aplicação da Lei 11.960/2009, a partir de
sua vigência, apenas no que se refere aos juros, devendo os autos retornar à
Egrégia Presidência da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça
para os fins previstos no artigo 1.041 do Código de Processo Civil..”. (fls.
209).
Verifica-se, assim, em razão do apresentado, que a embargante
pretende a revisão do julgado, o que é incabível nos limites desta modalidade
de recurso. Se a embargante não se conforma com a solução dada ao litígio,
deve se valer do recurso cabível, e não como se pretende, tendo em conta que
o efeito infringente emprestado aos embargos de declaração somente é
cabível de forma excepcional.
Por fim, e, apenas para argumentar, mesmo que não tivessem
sido abordados todos os pontos apresentados no recurso, isto não ocasionaria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0050181-59.2011.8.26.0506/50002 - Ribeirão Preto - VOTO No 5/7
a necessidade de declaração do acórdão, pois o que é objeto de embargos é
ponto que deveria ter sido decidido e não foi. Não basta a omissão sobre
argumento das partes, pois este pode ser rejeitado implicitamente.
Ademais, todas as questões que apresentavam relevância e foram
suscitadas pelas partes até a prolação do v. acórdão foram decididas de forma
fundamentada, sendo certo, a propósito, que o magistrado não está obrigado a
responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se nos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um de todos os seus
argumentos (RJTJESP 104/340, 111/414, e 115/207).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre o
tema, por seu eminente Ministro LUIZ FUX, nestes termos: “A violação ao
artigo 535 do CPC ocorre quando há omissão, obscuridade ou
contrariedade no acórdão recorrido. Inocorre a violação, posto não estar
obrigado o juiz a tecer comentários exaustivos sobre todos os pontos
alegados pela parte, mas, antes, analisar as questões relevantes para o
deslinde da controvérsia” (REsp. no 395.519-0-RS, DJ 2/9/2002, Julgados do
STJ no 159, p. 32).
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também se
encontra no mesmo sentido:
"Conforme vem entendendo esta Colenda Câmara, na esteira de
reiterada jurisprudência, 'a omissão a que se refere o art. 535 do CPC,
inciso II, é sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi. Não
basta a omissão sobre argumento da parte, eis que este pode ser
rejeitado implicitamente (Embargos de declaração n. 146.759-5, in
RJTJESP-ED. Lex, vol. 125/404)'.
De outro lado, não se vislumbra qualquer incoerência entre a parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0050181-59.2011.8.26.0506/50002 - Ribeirão Preto - VOTO No 6/7
dispositiva e a motivação do julgado, o que configuraria o vício de
contradição" (RJTJESP-Lex 211/125).
No caso em tela, como visto, não se fazem presentes os vícios
enumerados no art. 1.022 do CPC/2015, de modo que não há a possibilidade
de se rediscutir a questão.
A pretensão demonstrada nestes embargos de declaração
consiste numa tentativa frustrada de se restabelecer a discussão, com isso
propiciando a reforma do v. acórdão. Nisto está revelado o caráter infringente
do recurso.
Outrossim, observa-se que a razão da presente insurgência não
passa de mera retomada da matéria debatida, objetivando com isso seu
prequestionamento à luz dos dispositivos legais federais invocados, para
possibilitar o manejo de recursos nos órgãos máximos de justiça.
Ainda que o intuito da recorrente seja apenas o de propiciar o
prequestionamento da matéria, não são cabíveis os embargos de declaração,
se não forem observadas as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015,
que demandam a presença de obscuridade, contradição, omissão no julgado
ou existência de erro material.
Em relação ao prequestionamento, basta que as questões tenham
sido enfrentadas e solucionadas no voto, como ocorreu, pois “desnecessária a
citação numérica dos dispositivos legais” (STJ EDCL. No RMS 18.205/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006), mas mesmo assim, para que não se
diga haver cerceamento de direito de recorrer, dou por prequestionados todos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0050181-59.2011.8.26.0506/50002 - Ribeirão Preto - VOTO No 7/7
os dispositivos legais referidos na fase recursal.
Por fim, faço uma observação de que eventuais novos embargos
de declaração serão julgados virtualmente, nos termos da Resolução no
549/2011, com redação dada pela Resolução no 772/2017.
Diante do exposto, pelo meu voto, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
Relatora